Tribunal: TJDFT
Processo: 0711601-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que a julgou como carecedora do direito de ação por falta de interesse de agir. O juízo de origem concluiu que, diante da falta de fornecimento do CRV preenchido pela recorrente ao réu/recorrido, é inaplicável impor-lhe a obrigação de realizar a transferência do veículo, tendo em vista a impossibilidade administrativa de proceder com tal ato sem o preenchimento do referido documento.
III. Questão em discussão
3. A recorrente alega, em suas razões recursais, que restou incontroversa a venda do veículo ao recorrido, conforme já destacado na sentença. Sustenta que, após a transferência da propriedade, seria obrigação do adquirente (recorrido), no prazo de 30 (trinta) dias, adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo. Afirma que é possível impor ao Detran/DF que proceda a anotação de venda do bem, de modo a tornar desnecessária a expedição de uma nova procuração para fins de viabilizar a transferência do veículo.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 66329020. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV. Razões de decidir
6. No caso, incontroverso que o recorrido adquiriu o veículo FIAT/PALIO YOUNG, placa JFV1650, chassi 9BD17808612235802, ano 2000/2001, código renavam n° 00743229150, da recorrente, em 02/09/2013, e o revendeu para terceiro antes de regularizar a titularidade do veículo para o seu nome junto ao DETRAN/DF.
7. A alienação de veículo obriga o comprador, ora recorrido, a promover a transferência de registro, na forma do art. 123, I, § 1o, do CTB, bem como o vincula ao pagamento dos tributos incidentes sobre o automóvel e multas de trânsito devidas após a alienação/tradição. Trata-se de obrigação de fazer de responsabilidade do adquirente.
8. Contudo, para que a transferência administrativa de propriedade do automóvel junto aos órgãos competentes seja efetivada, é imperativo que o vendedor forneça os documentos necessários, a fim de viabilizar o ato.
9. Na presente hipótese, observo que as partes fizeram um acordo parcial, no qual a recorrente se obrigou a entregar o Documento Único de Transferência - DUT ao recorrido até que fossem finalizados os pagamentos (débitos e multas) previstos na cláusula primeira ID. 66328195, entretanto a recorrente não cumpriu a sua obrigação, mesmo sendo intimada para tanto ID. 66328205.
10. Portanto, compartilho da tese firmada pelo juízo de origem, no sentido de que: “Se a autora não fornece o CRV preenchido, resta inviável impor tal obrigação junto ao réu, porque já demostrada a impossibilidade de cumprimento à míngua de fornecimento do documento. Nesse sentido, tenho que falta interesse à parte autora, de modo que a presente ação deve ser extinta sem enfrentamento do mérito.”
11. Esse também é entendimento da jurisprudência, de que a determinação judicial para a transferência sem que o adquirente (recorrente) apresente todos os documentos exigidos para tanto afronta as normas do Poder Executivo. Precedente: (Acórdão 1793062, 07086457820228070018, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Em relação ao pedido para que o Detran/DF proceda à anotação de venda do veículo, ressalto que referido órgão não figura como parte nesta demanda, razão pela qual o pleito deve ser igualmente indeferido.
13. Sendo assim, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.